Tribunal: TJSP
Processo: 0005268-98.2021.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado tentado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - Insurgência contra a r. decisão que concedeu a liberdade provisória - Recurso ministerial pleiteando decretação da prisão preventiva – Inadmissibilidade - Alegação de que estão presentes os requisitos da custódia cautelar - Inocorrência - Presença de fumus commissi delicti, mas não

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado tentado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - Insurgência contra a r. decisão que concedeu a liberdade provisória - Recurso ministerial pleiteando decretação da prisão preventiva – Inadmissibilidade - Alegação de que estão presentes os requisitos da custódia cautelar - Inocorrência - Presença de fumus commissi delicti, mas não demonstrada, concretamente, a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Periculum libertatis não caracterizado - Réu primário e sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita - Hipótese que reclama a manutenção da liberdade provisória, nos termos em que concedida. Recurso improvido.